Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-39.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-39.2020.8.14.0061

APELANTE: S G DA SILVA MENESES EIRELI, ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

APELADO: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS, S G DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Processo n.º 0800477-39.2020.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí – PA

EMBARGANTE:
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS/S. G. DA SILVA MENESES EIRELI

EMBARGADO(A):
S. G. DA SILVA MENESES EIRELI / ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matérias já apreciadas ou não devolvidas ao tribunal. Pretensão infringente. Rejeição.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelações cíveis em ação de despejo por denúncia vazia cumulada com reconvenção. O acórdão negou provimento ao recurso do locatário e deu parcial provimento ao apelo da locadora, mantendo a rescisão contratual, a ordem de desocupação e o reconhecimento parcial da reconvenção quanto à retirada de benfeitorias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de posse justa e à fixação da sucumbência recíproca, suscitadas por ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS;

(ii) saber se houve omissão quanto à ilegitimidade ativa para cobrança de valores por estoque, ausência de notas fiscais e necessidade de devolução dos valores pagos extrajudicialmente, conforme alegado por S. G. DA SILVA MENESES EIRELI.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O colegiado enfrentou de forma expressa a tese de posse justa, afastando-a diante da comprovação de encerramento contratual e notificação extrajudicial.

4. Não houve qualquer omissão quanto à distribuição da sucumbência, mantida à luz do resultado prático da demanda e da regra do art. 85, §2º, do CPC.

5. Os embargos opostos por S.G. da Silva Menezes EIRELI trazem matérias que não integraram as razões recursais da apelação e, portanto, não foram devolvidas ao tribunal.

6. Inexistem vícios nos moldes do art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade infringente, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não se admite rediscussão de matéria já decidida ou não devolvida ao colegiado em sede de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
nos autos da
Apelação Cível n.º 0800477-39.2020.8.14.0061
, em que figuram como partes:

Embargantes:
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS e S. G. DA SILVA MENESES EIRELI

Embargados:
S. G. DA SILVA MENESES EIRELI e ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, mas negar-lhes provimento
, por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos
opostos, de forma recíproca, pelas partes
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS
e
S. G. DA SILVA MENESES EIRELI
, em face do
acórdão prolatado em 24/07/2025
, publicado em 28/07/2025, no âmbito de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia, cumulada com reconvenção.

O acórdão recorrido, conforme consta do ID 28638736,
negou provimento à apelação do locatário Rogério Corte Real de Barros
e
deu parcial provimento ao recurso da locadora S.G. da Silva Menezes EIRELI
, mantendo, em essência, a sentença que determinou a rescisão do contrato de locação, a desocupação do imóvel no prazo legal, e reconheceu o direito do locatário à retirada das benfeitorias (subestação e grupo gerador), bem como a existência de responsabilidade civil do locatário em decorrência do uso indevido do imóvel, remetendo-se a apuração de eventual indenização à liquidação de sentença. Manteve-se ainda a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nos embargos de declaração opostos por Rogério Corte Real de Barros
(ID 28846165), o embargante alega
omissão
quanto à análise da tese de posse justa, sustentando que a desocupação do imóvel somente não se deu em razão do inadimplemento contratual do locador, o qual teria deixado de cumprir obrigações referentes ao pagamento de estoque e retirada de benfeitorias. Argumenta que tal omissão compromete a coerência do julgado, especialmente no tocante à distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios, requerendo, ao final,
reconhecimento da sucumbência recíproca
e
modificação do acórdão
.

A embargada S.G. DA SILVA MENESES EIRELI apresentou contrarrazões
a esses embargos (ID 29192743), sustentando a inexistência de omissão, uma vez que o colegiado teria examinado expressamente a alegação de posse justa, afastando-a sob o fundamento de encerramento contratual regular e notificação extrajudicial. Argumenta ainda que a pretensão de rediscussão da sucumbência carece de respaldo legal e configura
caráter manifestamente infringente
, além de
intuito protelatório
, razão pela qual requer a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Por sua vez, S.G. DA SILVA MENESES EIRELI também opôs embargos de declaração
(ID 28911254), alegando
omissão relevante
no acórdão quanto:

(i)

à ilegitimidade do embargado para exigir valores a título de estoque;

(ii)

à ausência de controle judicial sobre o pagamento extrajudicial de R$ 299.220,71, determinado fora dos autos;

(iii)

à intempestividade e invalidez das notas fiscais apresentadas em nome de terceiros sem vínculo contratual;

(iv)

à necessidade de restituição dos valores pagos e de declaração de nulidade do crédito exigido.

Invoca, para tanto, elementos constantes da sentença originária, decisões interlocutórias em ações conexas e agravo de instrumento (ID 58327963 e 76506149), onde se teria reconhecido a ilegitimidade do embargado para exigir valores com base em documentos de terceiros. Alega, ainda, que os documentos relevantes não foram enfrentados pelo acórdão embargado, razão pela qual requer a sua integração, inclusive para fins de
prequestionamento dos artigos 93, IX, da CF; 223, 373, I, do CPC
, entre outros.

Em contrarrazões
(ID 29077394), Rogério Corte Real de Barros sustenta a
inadmissibilidade das alegações
apresentadas nos embargos, por se referirem a matérias não devolvidas na apelação, tampouco inseridas no limite do efeito devolutivo. Argumenta tratar-se de
inovação recursal indevida
, vedada pelo art. 492 do CPC, e que os pontos suscitados já teriam sido
reiteradamente rejeitados
por este Tribunal, inclusive no agravo de instrumento de nº 0813110-66.2023.8.14.0000, transitado em julgado. Pede, ao final, a condenação da parte adversa por
litigância de má-fé
e
embargos protelatórios
, com imposição de multa.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, constato que ambos os embargos de declaração preenchem os requisitos formais exigidos pelo artigo 1.023 do Código de Processo Civil, sendo, portanto,
conhecidos
. Contudo, no
mérito
,
não merecem provimento
, por ausência dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do CPC.

No que se refere aos
embargos opostos por Rogério Corte Real de Barros
(ID 28846165), a alegação de omissão quanto à tese de "posse justa" mostra-se
inconsistente
. O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da desocupação e a existência de notificação extrajudicial anterior à propositura da ação de despejo, consignando de forma clara que o término do contrato de locação e a notificação obstam o reconhecimento da posse justa pelo locatário.

Além disso, as condições contratuais invocadas pelo embargante, como pagamento de estoque e retirada de benfeitorias, foram analisadas no voto condutor, que expressamente reconheceu o direito à retirada das benfeitorias e manteve condicionamento da desocupação, sem, contudo, afastar a natureza injusta da posse após o término contratual.

A tese de sucumbência recíproca também não se sustenta. A sentença julgou procedente a ação de despejo e apenas
acolheu parcialmente a reconvenção
quanto à retirada das benfeitorias, sem alterar substancialmente o resultado principal da demanda. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, encontra respaldo na jurisprudência e nos parâmetros legais aplicáveis.

Portanto, os embargos apresentam
mera pretensão infringente
, que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

No tocante aos
embargos opostos por S. G. DA SILVA MENESES EIRELI
(ID 28911254), igualmente inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A embargante tenta reabrir debate acerca de suposta ilegitimidade do recorrido para exigir valores a título de estoque de mercadorias, alegando inexistência de documentos fiscais válidos e que o pagamento se deu fora dos autos, mediante planilha unilateral. Contudo, tais matérias
não integraram as razões recursais da apelação
interposta e, portanto,
não foram devolvidas ao colegiado
, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, circunstância que impede discussão da matéria nesta via recursal.

A tentativa de rediscutir o pagamento realizado fora dos autos, bem como a titularidade do estoque e a legitimidade do embargado, deve ser analisada em cumprimento de sentença ou ação própria, a depender do caso concreto.

Portanto, os embargos igualmente configuram
instrumento com viés nitidamente infringente
, o que inviabiliza sua apreciação quando não identificando vícios nos moldes do artigo 1.022 do CPC em qualquer das peças,
rejeito ambos os embargos de declaração
.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025